Tribunal: TJMT
Processo: 1020506-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por José de Jesus Pereira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.
Condenou, ainda, a sucumbência recíproca das partes, ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC e honorários advocatícios que fixou em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), em favor dos patronos das partes, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos, restando suspensa sua exigibilidade da parte autora por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a apelante afirma inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT, ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro.
Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro. Ao final, prequestiona a matéria.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, a condenação da apelante em litigância de má fé, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 47909461).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.
Ressalta-se ainda que a Lei no 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu artigo 5o estabelece que "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."
Já o art. 7o da Lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:
"Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."
A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não legitima a recusa ao pagamento reparação (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(N.U 1002794-80.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário INADIMPLENTE.” (N.U 1038580-83.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) (destaquei)
Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5o da Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, o que restou devidamente demonstrado no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.
Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.
Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(N.U 1005233-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)
Outrossim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Por último, diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator